Tribunal: STF
Processo: Rcl 93058
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.  ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA N. 660. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

Trata-se de Reclamação, ajuizada por RAPHAEL BITTENCOURT JORGE, contra  decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Paraná, nos autos do processo n. 0139345-86.2025.8.16.0000, que teria aplicado o Tema n. 660 de forma equivocada.

Alega a parte autora na inicial que “a controvérsia não demanda interpretação de normas infraconstitucionais como etapa lógica indispensável para o reconhecimento da violação constitucional. Ao contrário, a ofensa apontada é autônoma, direta e incide sobre a própria estrutura do processo” (fl. 3, e-doc. 1).

Afirma que “a decisão impugnada, ao admitir a reabertura de fase processual já superada, não se limitou a aplicar ou interpretar regras do Código de Processo Civil, mas promoveu alteração substancial da ordem procedimental, com impacto direto sobre garantias constitucionais” (fl. 3, e-doc. 1).

Sustenta que “a aplicação automática do Tema 660, sem distinção adequada, produz efeito incompatível com a sistemática da repercussão geral, na medida em que transforma um mecanismo de filtragem em instrumento de supressão indevida do controle de constitucionalidade” (fl. 3, e-doc. 1). 

A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 3):

“Trata-se de agravo ao Supremo Tribunal Federal, na forma do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora agravante, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil (mov. 13.1 - Recurso Extraordinário nº 0011958-88.2025.8.16.0000). 
Pois bem, verifica-se ser inviável o conhecimento do presente recurso. 
Nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, cabe agravo contra decisão que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial: 
Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016). 
(...) 
§ 4o Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente. 
Outrossim, o artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, é objetivo ao prever e delimitar a interposição de agravo interno para os casos de decisões proferidas com alicerce nos seus incisos I e III (recursos repetitivos/repercussão geral): 
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. 
Inexiste, portanto, dúvida razoável sobre qual recurso interpor.
Nessa esteira, o Supremo Tribunal Federal reconhece a configuração de erro grosseiro quando da interposição indevida do recurso de agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil contra decisões de inadmissibilidade que aplicam a sistemática da repercussão geral, o que impede a incidência do princípio da fungibilidade recursal, vejamos:
(...)
Dessa maneira, alinhando-se ao entendimento estabelecido pela Corte Superior, tem-se que o correto seria a interposição de agravo interno a ser analisado pelo Tribunal a quo, conforme disciplina o artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, não agravo ao Supremo Tribunal Federal, já que a decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento, exclusivamente, no artigo 1.030, I, 'a', CPC. 
Cumpre ressaltar, aliás, que o ora Agravante interpôs o recurso de Agravo Interno, o qual foi julgado não provido pelo Órgão Especial deste Tribunal (mov. 39.1 - Agravo Interno nº 0060165-21.2025.8.16.0000 Ag). 
Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do Agravo em Recurso Extraordinário interposto, por ser manifestamente inadmissível.”

Registra que “a decisão impugnada não apenas alterou a estrutura procedimental do processo, mas também produziu efeito concreto de restrição ao pleno exercício do direito de defesa, configurando cerceamento de defesa em sua forma qualificada” (fl. 6, e-doc. 1).

Argumenta que “o sistema de filtragem recursal não autoriza que o tribunal de origem substitua o STF na definição do conteúdo e alcance dos direitos fundamentais, especialmente quando a controvérsia apresenta elementos claros de violação direta. A aplicação indevida de precedente vinculante, sem a devida distinção, transforma o juízo de admissibilidade em verdadeiro julgamento de mérito constitucional, o que não se admite no modelo constitucional vigente. Além disso, ao impedir o processamento do Recurso Extraordinário com base em enquadramento equivocado, a decisão reclamada inviabiliza o exercício da função institucional do STF como guardião da Constituição” (fl. 11, e-doc. 1). 

Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao processo de origem e, no mérito, pede que seja dado provimento à presente reclamação para que seja determinado o processamento do Recurso Extraordinário, com remessa do processo principal à Suprema Corte.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

Discute-se, na presente reclamação constitucional, se a autoridade reclamada, ao não conhecer do agravo em recurso extraordinário por considerá-lo manifestamente inadmissível, teria aplicado de forma equivocada o entendimento firmado no ARE n. 748.371 (Tema n. 660 da sistemática da repercussão geral, sem reconhecimento de repercussão geral).

Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

No caso dos autos, a autoridade reclamada, ao não conhecer do agravo em recurso extraordinário limitou-se à análise de pressupostos recursais, desse modo, não é possível verificar-se a identidade material entre a decisão reclamada e o precedente invocado. 

Ademais, sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.

Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.027.633-RG (TEMA 940) E DE APLICAÇÃO ERRÔNEA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 748.371-RG (TEMA 660) E DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 835.833-RG (TEMA 800). INEXISTÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.
(Rcl 61056 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 12-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 13-09-2023  PUBLIC 14-09-2023)

Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente